Tribunal: TCU
Processo: 005.314/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria de Francisco Ronaldo Gorga, ex-servidor da GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS - PIRACICABA/SP .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o ato de aposentadoria de Francisco Ronaldo Gorga, ex-servidor da Gerência Executiva do INSS - Piracicaba/SP - INSS/MPS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/1992, e art. 260 do Regimento Interno, em: 9.1 considerar ilegal e negar o registro do ato inicial de aposentadoria de Francisco Ronaldo Gorga (CPF: XXX.330.028-XX), dispensando a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela entidade de origem, do presente acórdão com base no Enunciado 106 da Jurisprudência do TCU; 9.2 determinar à Gerência Executiva do INSS - Piracicaba/SP - INSS/MPS, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1 faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado do servidor Francisco Ronaldo Gorga, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007 e 19, § 2o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.2.2 esclareça ao Sr. Francisco Ronaldo Gorga que: 9.2.2.1 pode permanecer aposentado com proventos proporcionais à razão de 34/35; 9.2.2.2 pode ser-lhe concedida aposentadoria especial, prevista no artigo 40, § 4.o, inciso III, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.o 47/2005, e com as regras e condições previstas nos artigos 57 e 58 da Lei n.o 8.213/1991, também sem paridade, desde que comprovada, por meio de laudos técnicos periciais, a insalubridade das atividades por ele desempenhadas após 29/4/1995; 9.2.3 emita novo ato para o aposentado Francisco Ronaldo Gorga, de acordo com a opção descrita no item anterior, submetendo-o ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 9.2.4 informe ao interessado o teor da presente deliberação, alertando-o de que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão; 9.2.5 encaminhe ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento da decisão desta Corte.